Tribunal: TJDFT
Processo: 0009615-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ausente a alegada violação a prerrogativa da Defensoria Pública, tendo em vista que ela foi devidamente intimada da decisão que aplicou a suspensão da prescrição, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não havendo previsão legal para intimação de qualquer das partes do transcurso do prazo de 1 (um) ano nem da determinação de arquivamento dos autos, com base no art. 921, §2o, do CPC/15. Além disso, o início do prazo da prescrição intercorrente ocorria de maneira automática após o transcurso da suspensão, conforme previsto na antiga redação do art. 921, §4o, do CPC/15, vigente à época, o que também não demandava qualquer intimação.
2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do c. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
4. O prazo de prescrição para a pretensão relativa a prestações alimentares é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 206, § 2o, do CC, contado a partir da data em que se vencerem.
5. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
6. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
7. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do referido prazo a data da ciência do Exequente da primeira tentativa infrutífera, subsequente à vigência da lei nova, de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do §4o do art. 921 c/c art. 1.056, ambos do CPC/15.
8. No caso concreto, após o início da vigência da Lei no 14.195/21 (27/8/2021) o primeiro ato processual foi a manifestação apresentada pela Defensoria Pública em 27/12/2022, data a ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, em atendimento à nova redação do art. 921, III, c/c §4o, do CPC/21.
9. Considerando que não houve o transcurso do prazo de 2 (dois) anos da prescrição intercorrente, a r. sentença deve ser cassada para que o processo de execução tenha regular seguimento.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada.